Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701823-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA DIAS DE JESUS LOPES AGRAVADO: ADAO KELLYTON DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, pois restou comprovada a situação de hipossuficiência econômica, demostrando a adequação ao previsto no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Faculto à parte Agravante o prazo último de 05 dias para que atenda integralmente à determinação de emenda de Id 62275899, nos seguintes termos: “No mesmo prazo ora concedido a parte Agravante deverá esclarecer qual(is) o(s) valor(es) foi bloqueado(s), INDICANDO AS QUANTIAS, com respectivos Id’s, se o bloqueio de valores foi realizado na conta bancária da própria Agravante ou se na conta bancária de pessoa jurídica da qual seja sócia, sendo que, neste último caso, a legitimidade para a interposição do Agravo de Instrumento será da pessoa jurídica, facultando-se a retificação do polo ativo, se o caso. Afinal, figura como Agravante a pessoa de Rogéria Dias de Jesus Lopes, mas os argumentos apresentados são no sentido de que o bloqueio penhora realizado compromete o exercício da atividade empresarial”, vez na petição de Id 62519338 a parte Agravante se limitou à questão dos benefícios da gratuidade de justiça. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator